Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701477-06.2018.8.07.0005 RECORRENTE: SERGIO GERALDO DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO BASEADO EM NOTAS PROMISSÓRIAS ASSINADAS PELO DEVEDOR. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A nota promissória que indica o valor do débito e a data de pagamento é documento hábil para instruir a ação monitória. 2. A não demonstração, pelo réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo porque não comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, dá ensejo à constituição do título executivo judicial pela via monitória. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341, 373, inciso I, ambos do CPC; 70 da Lei Uniforme de Genebra; bem como 210 do Código Civil, aduzindo que a falta de impugnação específica é prerrogativa da Defensoria Pública em sua atuação como curadora especial e, nesse passo, devem ser reconhecidos como pontos omissos a análise sobre a falta de comprovação do direito do recorrido e o prazo decadencial de 3 (três) anos para a cobrança de notas promissórias vencidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 341 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009